Tribunal: TJDFT
Processo: 0752843-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752843-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON MENDES DE MOURA AGRAVADO: ZENAIDE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NELSON MENDES DE MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0048283-07.2008.8.07.0001, em que litiga com ZENAIDE ALVES DE SOUSA, deferiu o pedido de pesquisa ao SISBAJUD e indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS, tendo determinado a expedição de novo mandado de penhora e avaliação dos veículos identificados no ID 74741910. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela decisão de ID 77674586. Em suas razões recursais (ID 22305265), o agravante relata das diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis e afirma, em síntese, que o Juízo a quo, ao indeferir o pedido de pesquisa no sistema CCS, não se atentou aos ditames do artigo 854, do Código de Processo Civil, da Lei no 10.701/2003, da Lei Complementar no 105/01, e da Circular BCB no 3.347/2007, tampouco observou o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça estabelecida no REsp 1.464.714/PR, Rel. do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em12/03/2019, DJe 01/04/2019. Assevera que já exauriu todos os meios ordinários de expropriação de bens possíveis de sofrer constrição judicial justificando nisso a necessidade das pesquisas complementares, de modo que seja viabilizado o adimplemento do valor executado. Diz estarem presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso. Preparo dispensado, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Segundo consta do site do Banco Central do Brasil, a todos acessível, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Trata-se, pois, de um cadastro declaratório, no qual não são informados valores, movimentações financeiras ou saldos de contas e aplicações e que foi criado em resultado da Lei no 10.701/2003, que determinou ao Banco Central a manutenção de um cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. O legislador considerou que havia dificuldades em identificar contas de depósitos e ativos mantidos no sistema financeiro por pessoas físicas (naturais) e jurídicas, o que comprometia investigações e ações destinadas a combater a criminalidade. Logo, repita-se, o referido cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Desta forma, no caso vertente, tendo em vista que foi deferida pela decisão agravada a pesquisa ao sistema SISBAJUD e que há dois veículos penhorados, bem como em razão do valor executado, não vislumbro os pressupostos para que, neste momento processual, seja deferido o pedido em sede liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator